Tribunal: STF
Processo: AI 69196
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
- MATÉRIA TRABALHISTA. - DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. IRRECORRIBILIDADE PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM DECORRÊNCIA DE SOMENTE CABER O EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, NOS CASOS DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO (EC.1, ART. 143, E SÚMULA 505). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.